Tribunal: TJES
Processo: 5000719-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.
Todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000719-58.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

EMBARGADO:
LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA
contra v. acórdão (id. 8851732) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto em desfavor de
LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR
, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões recursais (id. 8939861), a embargante defende, basicamente, que o acórdão não está fundamentado e vai de encontro à previsão contida no § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, além de ser omisso por ignorar as especificidades da fundamentação deduzida e reproduzir argumentos genéricos, notadamente em relação à denunciação à lide.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Quanto à violação ao § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, entendo que o argumento deve ser afastado, pois o acórdão está devidamente fundamentado e examinado à luz do caso concreto. Em verdade, a embargante se utiliza do presente recurso apenas para manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se revela possível.

De igual modo, ausente o vício de omissão, uma vez que juridicamente enfrentada a inaplicabilidade do instituto da denunciação à lide na hipótese em exame, seja por não se amoldar à previsão contida no artigo 125 da legislação processual, seja por expressa vedação do Código de Defesa do Consumidor, como bem exposto no voto condutor, a saber:

[...] conquanto admissível o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre intervenção de terceiros (artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil), a conclusão externada na decisão combatida sobre a matéria se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, que tem aplicado o entendimento prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o descabimento da denunciação da lide para fins de transferência de responsabilidade a terceiro, como pretende o Agravante.

Sobre o tema, já decidiu a Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Precedentes.

[...]

Ademais, em se tratando de relação consumerista, ainda que por equiparação (artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor), há expressa vedação legal à almejada denunciação da lide (artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor). [...]

Dito isso, não há falar em quaisquer vícios mencionados pela parte. Forçoso reconhecer que a embargante pretende apenas resultado diverso do obtido com a oposição dos aclaratórios sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, devendo, pois, ser rechaçado o recurso.

Ademais, todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões foram objeto de enfrentamento no julgamento anterior, inexistindo razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões